Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719503-82.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do decisão de ID 64162514. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator